Tribunal: TJSP
Processo: 1003017-36.2019.8.26.0010
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Arrendamento mercantil - Restituição de Valor Residual Garantido (VRG) - Insurgência contra acórdão que acolheu parcialmente os embargos da financeira demandada e rejeitou os embargos opostos pelo autor, determinando o desconto das despesas referentes ao leilão extrajudicial do cálculo de restituição de VRG - Omissão - Inexistência - Mera reiteração dos argumentos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Arrendamento mercantil - Restituição de Valor Residual Garantido (VRG) - Insurgência contra acórdão que acolheu parcialmente os embargos da financeira demandada e rejeitou os embargos opostos pelo autor, determinando o desconto das despesas referentes ao leilão extrajudicial do cálculo de restituição de VRG - Omissão - Inexistência - Mera reiteração dos argumentos constantes do recurso oposto anteriormente - Litigância de má-fé da financeira embargada - Inexistência - A demonstração do gasto com comissão de leiloeiro feita pela recorrida foi considerada e aceita na decisão ora embargada, além de que o pedido de aplicação da sanção inova em matéria recursal e é inoportuno - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003017-36.2019.8.26.0010/50002, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FRANCISCO EURO DE SOUSA TORRES (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003017-36.2019.8.26.0010/50002 - Voto no 3111
2/4
VBG
Embargos de Declaração Cível no 1003017-36.2019.8.26.0010/50002
Embargante: Francisco Euro de Sousa Torres
Embargado: Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível
Juiz de Direito: Luis Fernando Cirillo
Número de origem: 1003017-36.2019.8.26.0010
VOTO No 3111
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Arrendamento mercantil -
Restituição de Valor Residual Garantido (VRG) - Insurgência
contra acórdão que acolheu parcialmente os embargos da
financeira demandada e rejeitou os embargos opostos pelo autor,
determinando o desconto das despesas referentes ao leilão
extrajudicial do cálculo de restituição de VRG - Omissão -
Inexistência - Mera reiteração dos argumentos constantes do
recurso oposto anteriormente - Litigância de má-fé da financeira
embargada - Inexistência - A demonstração do gasto com
comissão de leiloeiro feita pela recorrida foi considerada e aceita
na decisão ora embargada, além de que o pedido de aplicação da
sanção inova em matéria recursal e é inoportuno - Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto contra
acórdão sobre embargos de declaração (fls. 20/25) que, nos autos de ação de restituição de
Valor Residual Garantido (VRG) em contrato de arrendamento mercantil, acolheu em parte
os argumentos da financeira demandada para fazer considerar, no cálculo de compensação
das contraprestações devidas pelo embargante Francisco Torres, as comprovadas despesas
referentes ao leilão extrajudicial através do qual ocorreu a venda do automóvel objeto do
contrato de leasing em comento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003017-36.2019.8.26.0010/50002 - Voto no 3111
3/4
VBG
O embargante sustenta que o comprovante de despesa com
comissão de leiloeiro juntado pela financeira Santander induziu em erro a decisão ora
embargada, afirmando ser ilegítima a consideração do valor apontado em nota de venda em
que se indica o valor da comissão, pugnando pela desconsideração do valor no somatório
do montante a ser descontado do valor total a ser restituído. Além disso, requer a
condenação da embargada por litigância de má-fé, posto que teria alterado a verdade dos
fatos, com aplicação de sanção.
A embargada apresentou manifestação (fls. 13/14).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Os presentes embargos não merecem acolhida.
Tem-se que o embargante apenas reiterou os argumentos
postulados em recurso de embargos declaratórios, anteriormente opostos, mesmo quando a
decisão sobre aqueles embargos tenha se manifestado de forma expressa acerca das
questões controvertidas apresentadas por ambos os embargantes, o arrematante e a
arrendatária, sem se furtar da análise de qualquer delas.
Em verdade, naquele acórdão bem se definiu, acerca das despesas
relacionadas ao leilão extrajudicial, e mais especificamente acerca do valor correspondente
à comissão do leiloeiro: “Com relação à alegação de que as despesas com o leilão
extrajudicial teriam sido comprovadas e reconhecidas no próprio acórdão, de rigor anuir
com o que aduz o requerido-embargante, pelo que acolho o pedido para considerar, no
cálculo de compensação das contraprestações devidas por Francisco Torres, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003017-36.2019.8.26.0010/50002 - Voto no 3111
4/4
VBG
comprovadas despesas referentes ao leilão extrajudicial (fls. 07) através do qual ocorreu a
venda do automóvel objeto do contrato de arrendamento mercantil em comento” (fls. 25).
Logo, não há que se falar em omissão quanto à matéria arguida nestes embargos, não se
podendo inferir senão que o embargante pretende o reexame do mérito, pretensão tal que
não encontra amparo no Estatuto Processual em vigor.
Com relação ao pedido de condenação por litigância de má-fé, tem-
se que a pretensão do autor-embargante inova em matéria recursal, vez que tal argumento é
apresentado de forma inédita nestes autos, mesmo porque não se observa a intenção de
induzir em erro este Juízo pela financeira embargada. Inclusive, os argumentos agora
tratados como temerários pelo embargante são aqueles mesmos recepcionados por este
Juízo como sendo razoáveis o bastante para ensejar o parcial acolhimento dos embargos
então opostos pela Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil.
Assim, não havendo na decisão embargada a incidência de qualquer
dos pressupostos específicos dos embargos de declaração, elencados no artigo 1.022, do
Código de Processo Civil, mas mero inconformismo por parte do embargante, incabível a
via recursal manejada, daí porque a rejeição dos embargos é de rigor.
3. Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
FRANCISCO SHINTATE
Relator